Tribunal: TJBA
Processo: 0002026-09.2014.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002026-09.2014.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA VERONICA BORGES RIBEIRO e outros (4)

Advogado(s)
:
RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM, DIEGO BRASILEIRO SILVA FRANCA

*** E

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA. AUSÊNCIA. ART. 535, § 2º, CPC. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIMENTO PARCIAL. ERRO MATERIAL E ÍNDICES APLICADOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REMESSA À CONTADORIA E LIQUIDAÇÃO POR ABITRAMENTO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A alegação de excesso de execução, desacompanhada de planilha e da indicação do valor tido por correto, afronta o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 535 do CPC, impondo o não conhecimento parcial do recurso nessa parte.
PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA.

II - A Fazenda Pública, embora possua prazo diferenciado para impugnar o cumprimento de sentença, submete-se à preclusão consumativa quando deixa transcorrer o prazo legal sem manifestação.

III – O erro material passível de correção a qualquer tempo é aquele decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, razão pela qual a divergência sobre critérios de cálculo ou índices aplicados não se enquadra nessa hipótese e sujeita-se à preclusão.

IV – Apurados os cálculos por simples operação aritmética, com base em parâmetros objetivos fixados no título executivo e sem que exista dúvida objetiva sobre o
quantum debeatur
, é descabida a remessa dos autos à Contadoria Judicial e a liquidação por arbitramento.

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0002026-09.2014.8.05.0052
, da Comarca de Casa Nova, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE CASA NOVA e como
Apelados
MARIA VERONICA BORGES RIBEIRO e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA